Tribunal: CARF
Processo: 14474.000090/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000090/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
HUBNER INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO -
FNDE.
PAGAMENTO
PARCIALMENTE
COMPROVADO
ANTERIORMENTE AO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO PARCIAL
DA NFLD.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se
observe o fato gerador tributário e não tenha ocorrido o recolhimento a tempo e
modo da exação pelo sujeito passivo, de sorte que, sendo observado o
pagamento parcial anteriormente ao lançamento, deve-se cancelar parcialmente
a NFLD na extensão do crédito tributário extinto pelo pagamento, sob pena de
bis in idem, exigindo-se tributo já recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o lançamento seja retificado levando em consideração o
recolhimento do Salário-Educação (“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”),
competência 13/2005, no valor de R$ 7.849,85, em 20/12/2005.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000090/2007-51
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 331/337), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 290/303), proferida em sessão de 31/03/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-24.518, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 90/118), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
NFLD Debcad n.o 37.088.527-9
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DECADÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE DO STF. RETIFICAÇÃO DO VALOR LANÇADO.
VALOR PAGO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO EM GFIP. GUIA DE RECOLHIMENTO. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
JUROS.
A teor da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, O prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 26/06/2007 encontra-se fulminado pela
decadência com relação ao período de 01/1999 a 05/2002.
Cabe a retificação dos Valores lançados, mediante apresentação de prova documental
que venha ensejar a adoção deste procedimento.
A compensação é facultada ao contribuinte nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que O devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, devendo ser declarada pela empresa em GFIP.
Cabe a correção de erro formal cometido no preenchimento de guia de recolhimento de
contribuições previdenciárias quitada até a data da ciência da notificação, sem alterar o
valor final recolhido, apropriando o valor pago nos diferentes Campos da guia,
culminando com a retificação do crédito, ainda mais quando este fato motivou o
lançamento de valor indevido.
Valor recolhido através de guia quitada até a ciência da notificação pelo sujeito passivo
enseja a retificação do crédito.
Valores quitados pelo contribuinte após a ciência da notificação configuram a anuência
do sujeito passivo ao lançamento, devendo posteriormente serem apropriadas ao crédito.
Mantém-se a exigência em relação a valor devido para o qual não foi apresentado
comprovante de quitação.
Os juros são aplicados consoante o estabelecido em Lei e têm caráter irrelevável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.088.527-9 juntamente com as peças integrativas
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

(e-fls. 3/44; 50) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 51/54), tendo o
contribuinte sido notificado em 26/06/2007 (e-fl. 56), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Este lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad n.o 37.088.527-
9 e para fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o Processo n.o 14474.000090/2007-51.

Trata-se de crédito previdenciário constituído em 26/06/2007 (fls. 54), por
descumprimento da obrigação principal de recolhimento de contribuições arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e destinadas à Previdência Social,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa no período de 01/1999 a 11/2005 (não
contínuo) e 13/2005 (décimo terceiro salário).

Os itens 3 e 4 do relatório fiscal, às fls. 49/50, informam que o crédito foi
apurado com base na remuneração declarada em GFIP, pormenorizando que os valores
das bases de cálculo, contribuições dos segurados e deduções foram coletados:
a) das GFIPs físicas, transmitidas pelo Conectividade Social em 14/06/2007 e
15/06/2007, para competências de 01/1999 a 13/1999 e de 01/2000 a
13/2000;
b) do banco de dados da Previdência Social – Sistema Plenus/Ccorgfip, até
15/06/2007, em relação ao período de 01/2001 a 03/2003;
c) do banco de dados da Previdência Social - Sistema CNISA/Resumo
Mensal das GFIPs, até 15/06/2007, em relação ao período de 01/2001 a
12/2005;
d) do banco de dados da Previdência Social - Sistema GFIPWEB, até
18/06/2007, em relação a 13/2005 (décimo terceiro salário);
e) dos resumos das folhas de pagamento do décimo terceiro salário de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

O crédito abrange a contribuição previdenciária devida pela empresa, destinada
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (20%), a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (2%), a contribuição dos
segurados (não descontada) e a contribuição destinada a entidade e fundos denominados
Terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE).

O item 3 do relatório fiscal informa que o crédito foi apurado através dos
levantamentos “FPG – folha de pagamento/GFIP e convênio com o FNDE, no período
de 01/1999 a 01/2005 ” e “FPS – folha de pagamento/GFIP e convênio com o FNDE,
SESI e SENAI, no período de 05/2005 a 12/2005 e décimo terceiro salário de 2005”.

O relatório fiscal noticia que a NFLD não esgota a possibilidade de apuração
posterior de eventuais créditos destinados à Previdência Social, decorrentes do exame
de outros documentos da empresa que possam conter fatos geradores de contribuições,
informando que foram lançadas neste documento apenas as contribuições devidas sobre
fatos geradores declarados nas GFIPS apresentadas pela empresa até a presente data
(item 9, fls. 52).

O crédito constituído atingiu o montante de R$ 86.150,55 (oitenta e seis mil,
cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), consolidado em 18 de junho de
2007.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Da Primeira Manifestação

Cientificado do lançamento fiscal por via postal em 26/06/2007, conforme
comprovante (AR) às fls. 54 dos autos, o sujeito passivo apresentou impugnação
tempestiva, fls. 86/114, acompanhada dos anexos de fls. 115/180, alegando, em síntese
(fls. 111/112):
a) A Decadência dos fatos geradores de 01/1999 a 13/2001 – que está
decaído o direito do Fisco constituir as contribuições cujos fatos geradores
ocorreram entre 01/1999 e 13/2001, com base no art. 150, § 4.o, do CTN (fls.
91/96);
b) Do lançamento de débitos objeto de Parcelamento quitado – 01/1999 e
03/1999 – a NFLD estaria a exigir o pagamento de contribuições
previdenciárias de período (01/1999 a 03/1999) que já foi objeto de
Lançamento de Débito Confessado – LDC n.o 32.793.376-3, devidamente
parcelado e quitado (fls. 97/98);
c) Competência 09/2002 - Base de Cálculo diversa da prescrita em Lei.
Desconsideração do Salário Família/Maternidade: que na competência
09/2002 a fiscalização considerou como base de cálculo um valor diverso da
folha de pagamentos da época, não tendo deduzido os valores do salário
família/maternidade (R$ 326,54). Informa que providenciou no recolhimento
do valor que ainda restava adimplir (R$ 170,96), através das GPS que anexa
através do doc. n.o 07 (fls. 98/100; 131/140; 164).
d) Do Direito à Compensação de Contribuições Previdenciárias Pagas a
Maior – a fiscalização não reconheceu o direito da impugnante de compensar
contribuições pagas indevidamente e desconsiderou as compensações
efetuadas nas competências 11/2004, 01/2005 e 11/2005. Informa as
seguintes compensações: em 11/2004 (R$ 3.416,32 recolhido a maior em
10/2004); em 01/2005 (R$ 2.491,88 recolhido a maior em 12/2004). Em
relação a 11/2005 – acusa que a fiscalização desconsiderou a compensação
do valor de R$ 94,03 em 11/2005 (fls. 104);
e) Do Erro Formal de Preenchimento da GPS – 11/2005 (fls. 105/109) –
reconhece que cometeu erro formal no preenchimento da GPS de 11/2005, ao
informar no mesmo campo os valores devidos ao INSS e a Terceiros e que
este fato não pode descaracterizar o pagamento dos valores devidos. Anexa
Requerimento de Retificação de GPS aos autos, objetivando sanar o erro
cometido (fls. 161);
f) Do Pedido de Reconhecimento do Direito à Compensação – 11/2005 –
recolheu a maior o valor de R$ 113,61 na competência 11/2005, pedindo o
reconhecimento do direito à compensação do mesmo (fls. 108/109);
g) Contribuição a Terceiros – Pagamentos Realizados – 13/2005 (fls.
109/110) – os valores exigidos em 13/2005 a título de contribuições a
entidades e fundos denominados terceiros, foram devidamente pagos na
época. Para tanto, apresenta guia de arrecadação direta (convênio) ao SESI e
ao SENAI (fls. 180) e demais elementos, através do que chamou documento
de n.o 08, às fls. 173/180;
h) Débitos Reconhecidos pela Impugnante e do seu Pagamento – informa que
quitou em 25/07/2007 os valores exigidos na NFLD para fatos geradores
ocorridos em 09/2002, 12/2002, 13/2003, 01/2004 e 05/2005, pedindo pela
extinção do crédito tributário nestas competências, nos termos do art. 156, I,
do CTN;
i) Juros Aplicáveis – 12% ao ano – no caso de manutenção de algum valor
constituído através da presente notificação, requer a aplicação dos juros no
percentual de 12% ao ano, por força de disposição constante no Código Civil
de 2002.
Da Segunda Manifestação

Registre-se que em 11/12/2009 o sujeito passivo complementou a sua primeira
manifestação, reiterando o pedido de que seja reconhecida a decadência dos créditos
tributários exigidos na autuação, relativos ao período de 01/1999 a 12/2001, por força
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

da previsão da Súmula Vinculante n.o 8 do STF e a nulidade da presente NFLD, por
entender impossível desmembrar da notificação fiscal os lançamentos decadentes.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte à impugnação, com
relação às competências 01/1999 a 13/2001, posto que extintas pela decadência do lançamento
nos termos do inciso V do artigo 156 do CTN; decidiu, outrossim, retificar a competência
09/2002 cujo valor do principal passou a ser R$ 72,67 e determinar que se proceda à apropriação
ao valor devido ao INSS, do valor de R$ 283,24, recolhido pelo contribuinte em 25/07/2007,
após a ciência da NFLD; excluir a competência 11/2004; reconhecer a quitação das
competências 12/2002, 13/2003, 01/2004, 11/2004 e 05/2005 em razão de liquidação por
pagamento após a ciência da NFLD, já devidamente apropriado ao crédito; excluir o valor
lançado na competência 11/2005; determinar o ajuste na guia de recolhimento de 11/2005,
informando os valores específicos para o campo INSS e Terceiros, nos termos do voto e pela
manutenção do crédito remanescente no valor de R$ 15.585,60 (quinze mil, quinhentos e oitenta
e cinco reais e sessenta centavos), consolidado em 18/06/2007, conforme DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls. 308/314), que acompanhou a decisão,
ressaltando que do valor referido ainda deverão ser subtraídos os recolhimentos efetuados após a
ciência do lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando ponto específico da
impugnação, postula a reforma parcial da decisão de primeira instância, em um único capítulo,
qual seja, excluir do lançamento (NFLD DEBCAD n.o 37.088.527-9) o Salário-Educação
(FNDE) da competência de 13/2005, uma vez que deve ser considerado o comprovante de
pagamento respectivo.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da regular quitação do débito da competência 13/2005 (Salário-Educação, FNDE); e
b) Do princípio da verdade material – Possibilidade de apresentação de provas no curso do PAF.
Juntou documentos (e-fls. 347/358).
Consta dos autos que, em 25/05/2010, a contribuinte solicitou emissão de guia
para pagamento parcial do débito remanescente nas competências 01/2005 e 05/2005, referente
rubrica SAT, valores estes, quitados e apropriados (e-fls. 327, 354/355, 361/363), conforme
consta informado em despacho (e-fl. 359).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Da primeira sessão de julgamento
Na primeira sessão de julgamento, esse relator encaminhava pelo provimento
parcial do recurso voluntário, no entanto foi vencido. Entendeu o Colegiado ser necessário
realizar diligência. A Resolução n.o 2202-000.958, de 02/12/2020, teve o seguinte acórdão:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento em
diligência para fins de que a unidade de origem confirme o efetivo recolhimento do
Salário-Educação (“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”), competência
13/2005, no valor de R$ 7.849,85, em 20/12/2005, conforme cópia de comprovante
apresentado pela recorrente (e-fl. 352). Vencidos os conselheiros Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam
Rocha de Medeiros (relator) e Juliano Fernandes Ayres, que rejeitaram a proposta de
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares
Campos.
Naquela ocasião, entendi desnecessária a diligência, nestes termos:
Pois bem. Acerca da proposta de diligência, conforme expus na sessão de julgamento,
entendo-a desnecessária, inclusive por celeridade processual e razoável duração do
processo administrativo, uma vez que, pelo contexto dos autos e diante da ótica da boa-
fé objetiva, não se mostra razoável realizar a diligência, até porque, ao que consta dos
elementos dos autos, a arrecadação se efetivou por meio de convênio, diretamente para
o Terceiro (FNDE, salário-educação; “CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”),
e não para a Receita Federal, possivelmente não sendo controlada nos sistemas
automatizados da hoje Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ademais o
comprovante bem demonstra os dados necessários a resolução da lide tributária,
corroborando a competência e o fundamento do recolhimento e constando o código de
barras e o efetivo comprovante do recolhimento do Salário-Educação (“CONVENIO
FNDE MEC ARRECADACAO”), competência 13/2005, no valor de R$ 7.849,85, em
20/12/2005, conforme comprovante apresentado (conferir e-fl. 352).
Naquela ocasião, também, sobreveio memoriais, os quais reiteravam a tese
recursal relativa a quitação do débito da competência 13/2005 (Salário-Educação, FNDE).
Do resultado da diligência – Informe Fiscal
Após procedimento de cumprimento de diligência, a Administração Tributária
juntou documentos e exarou informe fiscal (e-fls. 389/392), nestes termos:

Em cumprimento à Resolução CARF no 2202-000.958 (fls. 381/387),
informamos que o recolhimento, objeto do pedido de confirmação formulado na referida
resolução, se efetivou por meio de convênio, diretamente ao Terceiro (FNDE, salário-
educação; “CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”) e não à Receita Federal do
Brasil, assim não sendo controlado nos sistemas automatizados da hoje Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.

Anexamos aos autos, tela de consulta aos recolhimentos previdenciários na
competência 13/2005, demonstrando que existe somente um recolhimento em GPS em
nossos sistemas na referida competência, bem como anexamos tela que demonstra que
não há recolhimento do valor de R$7.849,85 em nossos sistemas.

Por fim, informamos que não há como confirmarmos tal recolhimento em nossos
sistemas e sendo assim, devolvemos o presente processo ao CARF, para
prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO : 08/02/2021
Em seguida, os autos foram encaminhados novamente a esse relator (e-fl. 394).
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Após publicação da pauta de julgamento, ofertou-se memoriais ao Colegiado, no
qual o sujeito passivo, em síntese, afirma e requer:

Em retorno da Diligência, a Autoridade Fiscal reafirmou o fato de que, por ter
sido pago mediante convênio, conforme prova documental nos autos, os valores
arrecadados não são controlados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não
sendo possível sua verificação nos sistemas da RFB;

Diante de tal circunstância, resta evidente que deve prevalecer, no julgamento
do presente Recurso Voluntário, a prova documental carreada aos autos pela
Recorrente, a qual não foi afastada pela diligência fiscal;

Assim, em razão da prova documental acerca da integral quitação dos débitos,
requer dignem-se V. Sas. a dar provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que seja
cancelada a exigência lançada na NFLD no 37.088.527-9.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 30/04/2010, e-fls. 317/318, 346, protocolo recursal em
28/05/2010, e-fl. 321, e despacho de encaminhamento, e-fl. 359), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documentos Novos
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia, especialmente apenas o documentos do e-fl. 352 importa para a lide, sendo
um comprovante de arrecadação do salário-educação, FNDE, cuja impugnação já afirmava o
recolhimento a tempo e modo. Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisá-los.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ainda em lide (quitação do salário-educação competência 13/2005), a qual expôs as razões
para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte
interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e
buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de manter a
vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor os
fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando na lide no que se
relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciado regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito posto para
deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, esclareço que a controvérsia remanescente é unicamente o
Salário-Educação (FNDE) da competência de 13/2005 constante no lançamento NFLD
DEBCAD n.o 37.088.527-9.
- Da regular quitação do débito da competência 13/2005 (Salário-Educação,
FNDE) e o princípio da verdade material
O recorrente sustenta que o lançamento deve ser cancelado no ponto relativo a
competência 13/2005 do Salário-Educação (FNDE), uma vez que deve ser considerado o
comprovante de pagamento da contribuição respectiva. Afirma que quitou a exação em
20/12/2005. Assevera que o recolhimento extingue o crédito tributário não podendo ensejar
lançamento de crédito extinto. Para tanto, junta documentos novos com o recurso voluntário
(e-fls. 347/358, especialmente e-fls. 351/352), pleiteando o conhecimento face a verdade
material, matéria analisada em apreciação prévia alhures.
Para a temática em tela a decisão de piso pondera que:
Competência 13/2005

Na competência 13/2005 a fiscalização lançou diferença relativa a Terceiros
(fls. 11) [e-fl. 13; e-fl. 314; e-fl. 321; e-fls. 357/358 – Salário-Educação, FNDE]. O
contribuinte contesta, alegando que recolheu o valor devido.

Consoante de extrai do DAD – Discriminativo Analítico de Débito, às fls. 11
[e-fl. 13], a fiscalização lançou em 13/2005 diferença relativa ao Salário-Educação
(2,5%).

Portanto, a exigência contida na NFLD diz respeito tão somente ao
Salário-Educação.

2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Compulsando os autos verifico que o contribuinte não apresentou nenhum
comprovante de recolhimento (GPS / Comprovante de Arrecadação Direta – CAD,
processo de débito ou parcelamento existente) para o Salário-Educação na competência,
limitando-se a anexar comprovantes relativos ao SESI e SENAI, conforme fls. 180
[e-fl. 187], entidades que não são objetos de litígio na competência, razão pela qual
subsiste a exigência em 13/2005.
Pois bem. Compulsando os autos, observo que o lançamento foi lavrado em
18/07/2007 (e-fl. 3) e notificado em 26/06/2007 (e-fl. 56), especialmente no que se refere ao
tributo em controvérsia, Salário-Educação (FNDE), competência 13/2005, no valor original de
R$ 7.849,92. Outrossim, verifico que o Relatório de Lançamentos (RL) aponta a base de cálculo
da exação em referência na ordem de R$ 313.995,91 (e-fl. 24), enquanto o Discriminativo
Analítico de Débito (DAD) indica uma alíquota de 3,10% e um valor a recolher de R$ 9.733,87,
lado outro, reconhece um crédito de R$ 1.883,95 e, então, indica a diferença em aberto, que é o
valor lançado, na ordem de R$ 7.849,92 (e-fl. 13). Por sua vez, o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA) indica como recolhimento para a competência 13/2005 o
valor de R$ 1.883,95 (e-fl. 35), que é o apontado como crédito considerado no DAD.
Ocorre que, o contribuinte apresenta nos autos (e-fl. 352) outro recolhimento, para
além do constante no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA, e-fl. 35).
O recolhimento apresentado (e-fl. 352) aponta o pagamento do valor de R$ 7.849,85, em
20/12/2005, relativo ao Salário-Educação (“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”),
competência 13/2005, tendo por base de contribuição o valor de R$ 313.994,11.
Nesta toada, houve significativo recolhimento em 20/12/2005 (R$ 7.849,85 –
e-fl. 352) do salário-educação da competência 13/2005, que foi lançado a posteriori por meio da
NFLD lavrada em 18/07/2007 (R$ 7.849,92 – e-fls. 3 e 13), de modo que se significativa parte
estava extinta pelo pagamento não poderia ensejar no particular o lançamento em espécie sobre a
parcela quitada (extinta – R$ 7.849,85), sendo caso de retificar o lançamento até o valor
recolhido. Importa notar que o lançamento remanesce em centavos (R$ 0,07 = R$ 7.849,92 - R$
7.849,85), porém não é função deste Conselho afastar essa diferença mínima, até por uma
questão de competência. Competirá a Administração Tributária na origem dá tratamento ao
resíduo, sendo o julgamento parcial de mérito.
Ora, o lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se
observe o fato gerador tributário e não tenha ocorrido o recolhimento a tempo e modo da exação
pelo sujeito passivo, de sorte que, sendo observado o pagamento parcial anteriormente ao
lançamento, deve-se cancelar parcialmente a NFLD na extensão do crédito tributário extinto pelo
pagamento/recolhimento, sob pena de bis in idem, exigindo-se tributo já recolhido.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, devendo-se
reconhecer o recolhimento do Salário-Educação (“CONVENIO FNDE MEC
ARRECADACAO”), competência 13/2005, no valor de R$ 7.849,85, em 20/12/2005 (e-fl. 352),
de modo que o lançamento deve ser retificado.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que o lançamento seja
retificado levando em consideração o recolhimento do Salário-Educação (“CONVENIO FNDE
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

MEC ARRECADACAO”), competência 13/2005, no valor de R$ 7.849,85, em 20/12/2005,
conforme comprovante apresentado (e-fl. 352). Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que o
lançamento seja retificado levando em consideração o recolhimento do Salário-Educação
(“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”), competência 13/2005, no valor de
R$ 7.849,85, em 20/12/2005.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital